Tribunal: TJMT
Processo: 57608-77.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604812-9 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80576083820178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80576083820178110001
Requerente: IVETE TEREZINHA SERRAGLIO BAUM
Requerido: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA
Beneficiário: IVETE TEREZINHA SERRAGLIO BAUM
Conta Judicial 4500106013227
Valor: R$ 29.237,98 (vinte e nove mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)
Autorizado: RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 15.648.137/0001-24
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 15.648.137/0001-24
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0016 34012 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216395 1/1